Tribunal: STF
Processo: ARE 1348927
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO INOMINADO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS EM RAZÃO DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Insurgência da parte autora. Decisão do Relator que deu provimento ao apelo a fim de cassar a sentença e possibilitar a abertura da fase instrutória, com a produção da prova pericial, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do NCPC e art. 31, inciso VIII, ‘a’ do RITJ. Aplicação do art. 285-A do CPC. Impossibilidade. Em se tratando de apuração de conversão equivocada da moeda que repercutiu desfavoravelmente na remuneração do autor, há que ser aberta, necessariamente, a fase instrutória, sob pena de manifesto cerceamento de defesa. 



    Decisão proferida pelo relator que se mantém. agravo conhecido e desprovido” (fl. 106, vol. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 45, vol. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LV do art. 5º, o inc. X do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 54-67, vol. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal (fls. 98-100, vol. 4).



    O agravante sustenta que “a apreciação do recurso extraordinário regularmente interposto não encontra óbice nas súmulas ventiladas para sua equivocada inadmissão. 



    Por outro lado, não merece, de igual modo, prosperar a v. decisão agravada ao inadmitir o Recurso Extraordinário sob o fundamento de suposta carência de fundamentos relevantes. 



    De fato, as razões trazidas à apreciação desta Egrégia Corte no Extraordinário revelam, em verdade afronta direta ao texto constitucional” (fl. 32, vol. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O agravante alega, no recurso extraordinário, que “a mencionada decisão [RE n. 1.176.119] fecha a questão e reafirma o entendimento consolidado deste E. Pretório Excelso, que somente teve prejuízo com a conversão da moeda os servidores que recebiam no próprio mês trabalhado, o que definitivamente não é o caso dos servidores do Estado do Rio de Janeiro que recebem e sempre receberam no mês seguinte ao de referência, fato notório e incontroverso, não havendo como prosperar a pretensão deduzida nos presentes autos” (fls. 58-59, vol. 4).



    No acórdão recorrido, a Décima Nona Câmara Cível concluiu que “a sentença foi anulada tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial”. Verifica-se ausente correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e os argumentos do recurso interposto. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PATROCÍNIO A ESPORTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUAL FEDERAL). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.015.827-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “(...) a sentença foi anulada tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial, não tendo esta sido oportunizada diante da aplicação do artigo 285-A do CPC/73, tendo ocorrido manifesto cerceamento de defesa da parte interessada e violação do art. 5º, incisos LIV e LV da CRFB. 



    No mais, a questão dos autos é bastante conhecida neste Tribunal de Justiça, tendo em vista que a conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV no ano de 1994 foi realizada de forma equivocada em inúmeros casos, pois foi considerado o último dia do mês quando o correto seria observar a data do efetivo pagamento. 



    Inclusive o próprio STJ possui entendimento pacífico, como podemos ver no REsp 1249211/MA. 



    Assim, há que ser aberta a fase instrutória, a fim de se apurar se o valor da URV utilizado para a conversão foi o do último dia do mês ou se a conversão considerou a data do efetivo pagamento, pois, em tese, constitui direito do servidor adequar a sua remuneração ao novo padrão monetário adotado em 1994. 



    Ora, conforme exposto acima, não resta melhor sorte ao recorrente senão o desprovimento de suas razões. Com efeito, cumpre esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal está de acordo com o decidido no acórdão recorrido” (fls. 1-2, vol. 3).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à necessidade de abrir ou não a fase instrutória, porque “a sentença foi anulada tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial”, demandaria necessária análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.263.431-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário que, tendo por objeto a desconstituição de acórdão que decreta a anulação de sentença, por entendê-la contraditória e incoerente, versa tema infraconstitucional (AI 836.810 RG, Rel. Min. Cezar Peluso). É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.572-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2014).



    8. Quanto ao argumento do agravante de ter havido afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora